Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-76.2021.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO – MARCAS "MUNDO BITA" E VARIAÇÕES - CONTRAFAÇÃO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCORRÊNCIA DESLEAL - Ação proposta pela titular de marcas e criações artísticas relacionados à criação artística "MUNDO BITA", visando à abstenção de comercialização indevida de produtos que ostentam símbolos de sua marca e propriedade intelectual, bem

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO – MARCAS "MUNDO BITA" E VARIAÇÕES - CONTRAFAÇÃO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCORRÊNCIA DESLEAL - Ação proposta pela titular de marcas e criações artísticas relacionados à criação artística "MUNDO BITA", visando à abstenção de comercialização indevida de produtos que ostentam símbolos de sua marca e propriedade intelectual, bem como indenização por danos material e moral – Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento.

1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A ficha cadastral da JUCESP mostra que a ré apelante é empresária individual, e, portanto, não tem personalidade jurídica autônoma, respondendo com o próprio patrimônio por obrigações decorrentes da atividade. Também não há separação entre matriz e filial, que são meras extensões da mesma pessoa jurídica. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO. As provas dos autos demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização das marcas da autora pela ré apelante, o que justifica a procedência da ação e a condenação da ré. Danos materiais presumidos, a serem apurados em liquidação de sentença – Dano moral in re ipsa, fixado em patamar adequado e proporcional às peculiaridades do caso em apreço. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.